Tribunal: TJSP
Processo: 2071597-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico. Pedido de progressão antecipada ao regime aberto – Requer a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, visto que não restou demonstrada, de plano, a vulnerabilidade do estado de saúde do

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico. Pedido de progressão antecipada ao regime aberto – Requer a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, visto que não restou demonstrada, de plano, a vulnerabilidade do estado de saúde do paciente que possibilite a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ – Lado outro, o writ não constitui via idônea para analise o presente pedido, tendo em conta que a concessão do benefício pressupõe o preenchimento dos requisitos de ordem temporal e subjetiva, cuja análise é indevida nos estreitos limites de cognição sumária do habeas corpus - Além disso, o pedido foi indeferido de forma fundamentada - Ademais, a matéria deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução – Ordem denegada.